Tribunal: STF
Processo: ARE 1447610
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI ESTADUAL. PREVISÕES GENÉRICAS. REINTERPRETAÇÃO: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “RECURSO DE APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-ST. Pleito de anulação de auto de infração e imposição de multa, com a consequente extinção do crédito tributário, bem como declarar direito líquido e certo em ser fiscalizado e autuado com fulcro no art. 426-A, RICMS a efetuar recolhimento antecipado (ICMS-ST) consoante o precitado dispositivo. Segurança parcialmente concedida em ordem a anular o AIIM lavrado e o procedimento administrativo decorrente, com a consequente extinção do crédito tributário. Irresignação da FESP. Impossibilidade. O regime de arrecadação antecipada do pagamento de ICMS, enquanto fato imponível presumido, interfere no aspecto temporal da regra-matriz. O contido no art. 2º, §3º-A e no art. 60 e seguintes da Lei Estadual nº 6.374/1989 possui caráter demasiadamente genérico, sem densidade suficiente ao regime diferencial de arrecadação. Delegação geral e igualmente genérica ao Poder Executivo para a criação de fatos geradores presumidos sem parametrização específica a violar o princípio da reserva legal. Reconhecida a inconstitucionalidade da exigência de tributo de modo antecipado por meio de decreto pelo Pretório Excelso quando do julgamento do Tema nº 456, sob a técnica dos casos seriais. Necessidade de lei em stricto sensu a estabelecer antecipação do pagamento do ICMS para o momento anterior à ocorrência do fato gerador. Inexistência in casu. RECURSO VOLUNTÁRIO E OFICIAL DESPROVIDOS.” (e-doc. 9; grifos acrescidos).



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, sustenta-se ofensa ao art. 150, § 7º, da Constituição da República, ao argumento de que a Lei estadual nº 6.374, de 1989, prevê o regime de substituição tributária progressivo e o momento para a antecipação do recolhimento para a atividade realizada pela parte recorrida. Aduz que o regulamento da lei pode suprir qualquer dúvida a respeito do recolhimento e que “a legislação paulista é específica, não se tratando de delegação em branco para o Poder Executivo”, estando, pois, disposta em consonância com o Tema RG nº 456 (e-doc. 11). 



    É o relatório.



    Decido. 



    3. No julgamento do RE nº 598.677-RG/RS, Tema RG nº 456, o Supremo Tribunal Federal consolidou a tese de que “A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal.” Confira-se, ainda, a ementa do julgamento paradigma: 



    “EMENTA: Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. ICMS. Artigo 150, § 7º, da Constituição Federal. Alcance. Antecipação tributária sem substituição. Regulamentação por decreto do Poder Executivo. Impossibilidade. Princípio da legalidade. Reserva de lei complementar. Não sujeição. Higidez da disciplina por lei ordinária. 



    1. A exigência da reserva legal não se aplica à fixação, pela legislação tributária, de prazo para o recolhimento de tributo após a verificação da ocorrência de fato gerador, caminho tradicional para o adimplemento da obrigação surgida. Isso porque o tempo para o pagamento da exação não integra a regra matriz de incidência tributária. 



    2. Antes da ocorrência de fato gerador, não há que se falar em regulamentação de prazo de pagamento, uma vez que inexiste dever de pagar. 



    3. No regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência de fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido a reserva legal. 



    4. Com a edição da Emenda Constitucional nº 3/93, a possibilidade de antecipação tributária, com ou sem substituição, de imposto ou contribuição com base em fato gerador presumido deixa de ter caráter legal e é incorporada ao texto constitucional no art. 150, § 7º. 



    5. Relativamente à antecipação sem substituição, o texto constitucional exige somente que a antecipação do aspecto temporal se faça ex lege e que o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária. 



    6. Somente nas hipóteses de antecipação do fato gerador do ICMS com substituição se exige, por força do art. 155, § 2º, XII, b, da Constituição, previsão em lei complementar. 



    7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”



    (RE nº 598.677-RG/RS, Tema RG nº 456, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 29/03/2021, p. 05/05/2021).



    4. Nada obstante a suficiência de lei em sentido estrito para a operação da substituição tributária, entendeu o Tribunal de origem pela existência de uma cláusula genérica na lei local, de maneira a não considerar a atividade da parte recorrida como abarcada pelo Diploma estadual. Confira-se:



    “Para o caso, a autuação ancora-se no versado Decreto Estadual instituidor do RICMS que encontraria, para a indicada antecipação do aspecto temporal do imposto, fundamento de validade na Lei Estadual nº 6.374/89, que preceitua em seu art. 2º, §3º-A: 



    Art. 2º. (...) 



    § 3º-A - Poderá ser exigido o pagamento antecipado do imposto, conforme disposto no regulamento, relativamente a operações, prestações, atividades ou categorias de contribuintes, na forma estabelecida pelo Poder Executivo.



    Nada obstante, como se vê, previsão legal contida no artigo 2º, §3º-A, da Lei Estadual nº 6.374/89, não é suficiente a embasar a antecipação promovida pelo artigo 426-A, RICMS. Isso porquanto o dispositivo legal é demasiadamente genérico e delega ao Poder Executivo a criação de fatos geradores presumidos sem qualquer parâmetro específico, o que implica violação ao princípio da reserva legal.” (e-doc. 9, p. 8-9; grifos acrescidos).



    5. Nesses termos, para divergir do acórdão recorrido necessário seria dar nova interpretação à lei estadual paulista, expediente que, entretanto, encontra óbice no enunciado nº 280 da Súmula do STF, de modo a impedir a abertura desta via recursal. 



    6. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do enunciado nº 512 da Súmula do STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator